Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710879-65.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DAVI MARTINS DO VALE APELADO: DINA BATISTA DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Determino a citação da herdeira ELIANE DA SILVA ROCHA, por oficial de justiça, nos termos do artigo 249 da Lei Processual Civil, tendo em vista a frustração da comunicação por correio (ID 31252583). Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator